Tribunal: CARF
Processo: 11516.721539/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR CONEXÃO. AUTO DE INFRAÇÃO 3a SEÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO 1a SEÇÃO. NULIDADE JULGAMENTO. PEDIDO REJEITADO.
ainda que os lançamentos de PIS e Cofins possam ser considerados reflexos do lançamento principal (IRPJ/CSLL), a competência para julgamento, nos termos regimentais (art. 45 do RICARF), é da Terceira Seção de Julgamento, sendo perfeitamente regular a tramitação autônoma do presente processo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009
NOTASFISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADEDECREDITAMENTO.
Tendosidoconstatadaainidoneidadedediversasnotasfiscaisdeentradaé corretaaglosadecréditosefetuadapelafiscalização.
DOCUMENTOS FISCAIS. INIDONEIDADE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO.
Os elementos de prova acostados aos autos do processo são
suficientes paracaracterizarainidoneidadedosdocumentosfiscais
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
É cabível a imposição da multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, nos casos em que houver processo administrativo ou judicial pendente de julgamento, originado de auto de infração lavrado com fundamento na regra geral de qualificação, deve-se aplicar retroativamente a norma mais benéfica introduzida pelo artigo 8o da Lei no 14.689/2023, conforme o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008, 2009
NOTASFISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADEDECREDITAMENTO.
Tendosidoconstatadaainidoneidadedediversasnotasfiscaisdeentradaé corretaaglosadecréditosefetuadapelafiscalização.
DOCUMENTOS FISCAIS. INIDONEIDADE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO.
Os elementos de prova acostados aos autos do processo são
suficientes paracaracterizarainidoneidadedosdocumentosfiscais
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
É cabível a imposição da multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, nos casos em que houver processo administrativo ou judicial pendente de julgamento, originado de auto de infração lavrado com fundamento na regra geral de qualificação, deve-se aplicar retroativamente a norma mais benéfica introduzida pelo artigo 8o da Lei no 14.689/2023, conforme o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721539/2012-54
ACÓRDÃO
3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARBONÍFERA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR CONEXÃO. AUTO DE INFRAÇÃO 3a SEÇÃO E AUTO DE
INFRAÇÃO 1a SEÇÃO. NULIDADE JULGAMENTO. PEDIDO REJEITADO.
ainda que os lançamentos de PIS e Cofins possam ser considerados reflexos
do lançamento principal (IRPJ/CSLL), a competência para julgamento, nos
termos regimentais (art. 45 do RICARF), é da Terceira Seção de Julgamento,
sendo perfeitamente regular a tramitação autônoma do presente
processo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DECREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada
é correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
DOCUMENTOS FISCAIS. INIDONEIDADE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO.
Os elementos de prova acostados aos autos do processo são
suficientes para caracterizar a inidoneidade dos documentos fiscais
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE DA
NORMA MAIS BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
É cabível a imposição da multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44, §
1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
2
Contudo, nos casos em que houver processo administrativo ou judicial
pendente de julgamento, originado de auto de infração lavrado com
fundamento na regra geral de qualificação, deve-se aplicar
retroativamente a norma mais benéfica introduzida pelo artigo 8o da Lei no
14.689/2023, conforme o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008, 2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DECREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada
é correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
DOCUMENTOS FISCAIS. INIDONEIDADE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO.
Os elementos de prova acostados aos autos do processo são
suficientes para caracterizar a inidoneidade dos documentos fiscais
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE DA
NORMA MAIS BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
É cabível a imposição da multa de ofício qualificada, prevista no artigo 44, §
1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, nos casos em que houver processo administrativo ou judicial
pendente de julgamento, originado de auto de infração lavrado com
fundamento na regra geral de qualificação, deve-se aplicar
retroativamente a norma mais benéfica introduzida pelo artigo 8o da Lei no
14.689/2023, conforme o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada para
100% do imposto devido, por observância da retroatividade benigna, nos termos do voto da
Relatora.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
3

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada,
foram lavrados os seguintes autos de infração:
de fls. 3/15, em que são exigidos R$ 179.047,94 de PIS/Pasep, além de
multa de ofício qualificada de 150% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos
de apuração de 03/2008 a 12/2009, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl. 5/9, demonstrativo de apuração de fls. 10/13 e
demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 14/15, e
de fls. 16/27, em que são exigidos R$ 824.705,64 de Cofins, além de multa
de ofício qualificada de 150% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de
03/2008 a 12/2009, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal
de fl. 18/21, demonstrativo de apuração de fls. 22/24 e demonstrativo de
multa e juros de mora de fls. 25/26.
Conforme Relatório Fiscal, de fls. 29/52, foram realizados procedimentos de
fiscalização das obrigações tributárias da contribuinte em epígrafe, relativos ao
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nos anos calendários de 2008 e 2009, de acordo com as
determinações do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de no
09.2.01.00-2012-002720.
No que diz respeito às infrações às contribuições sociais (PIS/Pasep e
Cofins), é importante destacar do Relatório Fiscal os seguintes fatos.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
4
No item “5 – Da diligência na Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios
Ltda.”, relata a autoridade fiscal que consta na escrituração contábil da
Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio Ltda pagamentos feitos à Gold
Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda referentes à aquisição de carvão
mineral, matéria-prima para a produção de coque, atividade realizada pelo sujeito
passivo. Diz que a contribuinte foi intimada a apresentar as notas fiscais de
entrada de matéria-prima adquirida da referida empresa e respectivos
documentos comprobatórios de pagamento, além de comprovantes do
transporte de tais matérias-primas ou da entrada no pátio da Carbonífera Nossa
Senhora do Caravaggio Ltda ou qualquer outro elemento apto a comprovar a
entrada física da matéria-prima.
Segundo o Auditor Fiscal, a contribuinte, ciente das fraudes que envolviam
os documentos fiscais solicitados e apesar das insistentes cobranças do fisco,
recusou-se a exibir os documentos fiscais supostamente emitidos pela Gold
Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda., assim como não foram
apresentados quaisquer elementos que comprovassem o ingresso físico da
matéria-prima supostamente fornecida. Não foram também entregues ao Fisco os
documentos que comprovassem o efetivo pagamento à Gold. Esta empresa, por
sua vez, conforme expõe o Relatório Fiscal, não registrou qualquer recebimento
de numerário, nem declara a existência de movimentação financeira.
Relata, ainda, que, indagado a respeito, o administrador da empresa coirmã
Mineração Caravaggio Ltda, declarou que os pagamentos teriam sido feitos em
espécie, diretamente ao suposto proprietário da Gold, o que, caso realmente
tivesse acontecido, tratarse-ia de procedimento inusitado, pois os pagamentos
envolveram valores expressivos.
Apresenta quadro demonstrativo dos pagamentos realizados à empresa
Gold. No ano de 2009, por exemplo, foram pagos mais de R$ 2,5 milhões.
Na sequência, a autoridade fiscal narra algumas situações que considerou
“atípicas” no relacionamento da Gold com a contribuinte em epígrafe. Relata
diversas anomalias na constituição e alterações contratuais da Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda. Entre os fatos narrados há diversos problemas
em assinaturas que teriam sido falsificadas e várias declarações de pessoas físicas
envolvidas nos contratos sociais e alterações, que negam que tenham realizado
qualquer assinatura. Há ainda declarações do contador Sérgio Gonçalves que nega
possuir qualquer relacionamento profissional com a Gold, apesar de seu nome
constar como responsável pela 3a alteração contratual da empresa.
Do extenso relato fiscal é importante transcrever alguns trechos:
a) Foi o contador Sérgio Gonçalves quem solicitou e pagou pelos serviços de
impressão das notas fiscais de numeração 1 a 1.000 da empresa Gold
Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda; b) O serviço foi faturado
através da nota fiscal no 002571, emitida em 07/08/2008, já paga; c) A Gold
adquiriu sistema para emissão de notas fiscais da empresa Pontocom
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
5
Sistemas; d) O documento de Autorização de Utilização de Processamento
de Dados - AUPD onde constam os dados do contador responsável está em
nome de Jucélio na Secretaria da Fazenda Estadual de Criciúma. (...)
A autorização para impressão da notas fiscais referidas, de numeração 1 a
1000, em formulário contínuo, foi identificada junto à Secretaria da
Fazenda Estadual através da AIDF – Autorização de Impressão de
Documentos Fiscais número 530807700048863, Confirmação de Entrega de
Documento Confeccionado e da Confirmação de Impressão de Documento
Confeccionado. Neste último documento foi inserido um número de CPF
inválido, como sendo o do “representante Encomendante”, com a evidente
finalidade de manter anônimo o autor da fraude. (...)
Em 25/05/2012, instado pela auditoria fiscal, o representante legal da
empresa Pontocom Sistemas Ltda declara categoricamente, entre outros
pontos, conforme documento anexo e abaixo reproduzido, que foi o
contador Sérgio Gonçalves quem esteve pessoalmente na sua empresa para
implantar a emissão de nota fiscal no seu Notebook. (...)
Convém ressaltar que embora as notas fiscais da Gold tenham sido
registrada na contabilidade do sujeito passivo e tardiamente adicionadas no
livro LALUR no 01 no período de 30/07/2008 (nota fiscal no 171) a
20/12/2009 (nota fiscal no 695), a situação cadastral da Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda consta como cancelado em 01/10/2009 e
data de início da atividade em 01/07/2005, conforme documento anexo,
fruto de consulta junto ao sistema SINTEGRA/ICMS, intitulado Consulta
Pública ao Cadastro do Estado de SC.
Se não bastasse, a ficha cadastral anexa, obtida junto a Secretaria da
Fazenda do Estado de SC,informa que a última alteração cadastral da Gold
Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda foi realizada em 09/12/2011,
às 21:42:46 horas, pelo contador Sérgio Gonçalves, CPF 754.439.539-15.
Diante
de
tantas
evidências, não restaram dúvidas quanto à autoria da produção das notas fi
scais ideologicamente falsas emitidas pela denominada Gold Comércio
e Beneficiamento de Minérios Ltda contra o sujeito passivo Mineração Cara
vaggio Ltda. foi, de fato, obra do contador Sérgio Gonçalves.
No item “6. Da inserção das notas fiscais falsas na contabilidade do sujeito
passivo”, relata a autoridade fiscal que no item anterior procurou descrever os
procedimentos que, numa série fraudulenta, culminaram na posse do contador
Sérgio Gonçalves das notas fiscais emitidas pela Gold, as quais foram “inseridos na
escrituração contábil do sujeito passivo Carbonífera Nossa Senhora do Caravaggio
Ltda, sob a responsabilidade do contador Vinicius de Barros Reck, que sabia ou
deveria saber, que se tratavam de documentos inidôneos uma vez que não
refletiam de fato as sucessivas aquisições de carvão mineral ali consignadas”.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
6
O Auditor Fiscal explica que a aquisição da matéria-prima é lançada a
débito da conta de estoque, na sub conta “157 matéria­prima”, de modo que os
custos relativos às notas fiscais foram indevidamente apropriadas na conta
“código 364 ­ custo dos produtos vendidos”. Diz que “o contador Vinicius
reconheceu a inidoneidade dos documentos fiscais e passou a considerá-los
indedutíveis, com a apresentação, em 17/05/2012, dos Livros de Apuração do
Lucro Real n°s 01 e 02 referentes ao período de janeiro/2008 a dezembro/2009,
elaborados à última hora e apresentados durante o procedimento fiscal, onde os
valores das mencionadas notas fiscais estão lançadas como “adições” dos ajustes
do lucro líquido do exercício”. Discrimina, então, os valores mensais das notas
fiscais inidôneas supostamente emitidas pela Gold e que foram glosadas da
apuração dos créditos do PIS e da Cofins.
No item “8. Da declaração de inidoneidade dos contadores”, aduz que o Sr.
Sérgio Gonçalves, que teria prestado serviços na qualidade de contador para a
Gold, atuou de forma dolosa perante à Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina e à Secretaria da Fazenda Estadual em Criciúma. Reforça a afirmação de
que diversas notas fiscais, supostamente emitidas pela Gold para a Carbonífera
Nossa Senhora do Caravaggio Ltda não refletem as operações nelas consignadas.
Foram, contudo, lançadas na contabilidade da Carbonífera Nossa Senhora do
Caravaggio Ltda pelo contador Vinicius de Barros Reck que sabia ou deveria saber
da imprestabilidade dos documentos e, não obstante, prosseguiu no falsum.
Afirma que as condutas dolosas e reiteradamente praticadas pelos referidos
contadores, revelam sua inidoneidade profissional. Por tal razão foram
formalizadas representações administrativas perante o Senhor Delegado da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis/ SC, nos termos dos procedimentos
administrativos fiscais n° 11516.721513/2012-14 (Sérgio Gonçalves) e n°
11516.721514/2012-51 (Vinicius de Barros Reck), em conformidade com o que
determina o art. 820, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
No tópico “9 – Da alegada isenção de PIS e Cofins – ausência de amparo
legal”, narra a autoridade fiscal que a contribuinte informou ao Fisco no Dacon
apenas parcialmente os valores de PIS e Cofins, “estribado em suposta isenção
destas contribuições, incidentes sobre a receita bruta decorrente das suas
atividades, que consistem na produção de coque, a partir do beneficiamento
(queima) do carvão mineral”.
Explica que a suposta isenção é baseada no fato de que o destinatário do
coque o utiliza em substituição à energia elétrica. Relata que “no afã de
corroborar esta inusitada tese acerca da suposta isenção tributária do PIS/COFINS,
foi apresentado à Auditoria Fiscal o documento anexo intitulado ‘Considerações
Sobre o Coque Nacional’”.
Referido documento, entretanto, limita-se à descrição do processo
produtivo
do
coque,
dados
quantitativos de produção, relação das empresas produtoras e demanda naci
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
7
onal, ressaltando que o consumo mensal de coque das empresas que o utili
zam representa uma substituição mensal considerável de energia elétrica.
A autoridade fiscal descreve, ademais, que a legislação a respeito do tema
(Lei no 10.312, de 27/11/2001, alterada pela Lei no 12.431, de 24/06/2011), que
dispõe sobre a incidência do PIS e da Cofins nas operações de venda de gás
natural e de carvão mineral, prevê em seu artigo 2o que “ficam reduzidas a zero
por cento as alíquotas das contribuições referidas no art. 1o incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de carvão mineral destinado à geração de
energia elétrica”. Ou seja, a situação tipificada em lei não se aplicaria à
contribuinte, primeiro porque ela não vende o carvão mineral e segundo, porque
o coque não se destina à geração de energia elétrica.
Em síntese, entende a autoridade fiscal que não há qualquer
fundamentação legal para a isenção pretendida.
No item “10. Demonstrativo de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins
­ Anexo”, explica as planilhas “Demonstrativos de Cálculos”, anexadas ao processo
às fl. 131 (PIS) e fl. 132 (Cofins), as quais demonstram os valores de PIS e Cofins
lançados.
A seguir, no item “12. Agravamento da multa imposta”, a autoridade fiscal
explica que as “circunstâncias descritas revelam de forma inequívoca a intenção
firme e consciente do contribuinte no sentido de suprimir tributo devido à
fazenda pública federal, mediante sonegação, fraude e conluio praticados de
forma dolosa e agravam o valor da multa imposta, conforme disposições contidas
no artigo 44, inciso I, parágrafo 1° da lei 9.430/96, combinado com os artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964”.
Cientificada em 06/08/2012 (fls. 133/134), a interessada apresentou
impugnação de fls. 142/170 em 05/09/2012.
No item “1. Retrospectiva fática”, a interessada aduz que segundo o
Relatório houve a inserção de notas fiscais supostamente falsas na sua
escrituração contábil sob a responsabilidade do contador Vinícius de Barros Reck,
no valor de R$ 2.799.198,84 emitidas pela empresa Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda. Alega que, em função disso, foram constituídos
créditos tributários de PIS e Cofins dada a suposta insuficiência de recolhimento
ante comprovação inidônea de despesas operacionais não comprovadas. Afirma,
contudo, que “há óbices de natureza formal à pretendida constituição do crédito
tributário, bem como inexiste amparo legal para este Auto de Infração,
porquanto, no mérito, demonstram­se indevidos os tributos cobrados”.
No item 2 demonstra ser tempestiva a impugnação apresentada.
No tópico “3. Nulidade da prorrogação do prazo do MPF­F”, argumenta que
é nula a prorrogação do prazo constante do MPF, uma vez que não foi motivada e
nunca foi informada ao sujeito passivo.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
8
Alega que o MPF diz respeito apenas aos tributos IRPJ, PIS e Cofins, a ser
realizado até a data de 02/08/2012. Diz que o MPF foi emitido em 04/04/2012,
portanto, 120 dias antes, o que contraria o art. 7o , §2°, do Decreto 70.235/72 e o
art. 12 da Portaria SRF n° 6.087, que determinam a validade dos atos por até
sessenta dias. Aduz que o prazo do MPF foi prorrogado até 30/11/2002 com uma
mera menção ao seu final. Tal prorrogação não teria sido
informada ao sujeito passivo e sequer consta do Auto de Infração. Afirma q
ue apenas após consulta ao sítio da Receita Federal é que pôde constatar qu
e houve a extensão do prazo de fiscalização. Sustenta que o art. 13 da citada P
ortaria admite a possibilidade de se prorrogar o prazo por intermédio de registr
o eletrônico, mas desde que seja fornecido ao sujeito passivo, após cada prorr
ogação, o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF emitido e a
s prorrogações efetuadas, cientificando.
Tal procedimento, entretanto, não foi observado.
Assevera, também, que tal procedimento viola os princípios da ampla
defesa e da cientificação. Não bastasse isso, diz que a fiscalização só foi encerrada
em 06/08/2012, com a cientificação e a lavratura do Auto de Infração, que é data
posterior ao término do regular prazo de fiscalização (02/08/2012).
Por tais razões, reclama que o MPF deve ser tido como insusceptível de
amparar o lançamento fiscal.
Alega, outrossim, que a prorrogação do prazo de fiscalização é nula em
razão da ausência de motivação. Aduz que nos termos do art. 7o , § 2o , do
Decreto 70.235/72, o fisco só poderá prorrogar o prazo para conclusão de
procedimento fiscal, desde que por ato administrativo motivado. Diz, porém, que
não consta do MPF qualquer motivação para a suposta prorrogação, tendo sido
esta completamente discricionária e desmotivada.
Em conclusão, solicita a anulação de todos os atos posteriores a
02/08/2012, com fulcro no art. 15, II, da Portaria SRF 6.087, e, por consequência,
requer a anulação do Auto de Infração, lavrado em 06/08/2012.
No item “4. Contabilidade imprestável”, aduz que o Auto de Infração
debatido incorreu em nulidade insanável.
Recorda que os Auditores Fiscais informaram que a contribuinte adota a
forma de tributação com base no lucro real, apuração anual e explora atividades
de beneficiamento de carvão mineral. Diz que a Receita Federal apresentou uma
relação de supostas notas fiscais inidôneas, emitidas pela Gold, que teriam sido
utilizadas com o fim de maquiar os custos de entrada. Tal procedimento teria,
indevidamente, suprimido os custos dos anos de 2008 e 2009 e gerado uma
enorme e indevida tributação.
Para demonstrar a ilegalidade do procedimento utilizado, a impugnante
trouxe aos autos planilha demonstrativa (doc. 03), elaborada por perito contábil,
que aponta para a glosa de mais de 42% das notas de entrada. Argumenta que
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
9
não houve a desqualificação da contabilidade da impugnante, ou seja,
entendeu-se por hígida a escrituração contábil, com exceção das notas fiscais
glosadas, situação que lhe faz crer que a impugnante praticamente não possui
qualquer custo de matéria-prima. Entende que ao declarar inidônea quase a
totalidade dos custos da empresa, não mais se mostra possível apurar o Imposto
de Renda devido a partir da modalidade de lucro real, ou seja, “na hipótese de
válidos todos os argumentos esposados pelos Auditores, a contabilidade da
Recorrente seria imprestável para se apurar IRPJ, CSLL, e, consequentemente, o
recolhimento insuficiente de PIS e Cofins”.
Diz que a Receita Federal ao considerar supostas fraudes na emissão de
notas fiscais frias inseridas na contabilidade “não poderia esquivar­se da aplicação
da Lei 8.981/95, cominada com o RIR/99 (Decreto 3.000/99)”, ou seja, deveria
aplicar o lucro arbitrado para aferir o seu rendimento tributável. Traz aos autos
jurisprudência sobre o assunto.
Diz que resta evidente que o Auto de Infração, ao glosar praticamente
todas as despesas e custos da empresa, mas mantendo a tributação com base no
lucro real, labora em manifesta ilegalidade, porquanto o procedimento
fiscalizatório foi de encontro à legislação aplicável ao presente caso, em especial
aos art. 47 da Lei 8.981/95 e art. 530 do RIR/99. Requer a declaração de nulidade
do procedimento fiscal. Subsidiariamente, requer a realização de nova apuração
com a aplicação da sistemática do lucro arbitrado.
No tópico “5. Impossibilidade de desconsideração de notas fiscais sem o
Ato Declaratório de Inidoneidade”, diz que o procedimento realizado pelo Auditor
Fiscal contraria a n° Lei 9.784, o Decreto 70.235 e diversas Portarias da Receita
Federal, uma vez que não foi realizado o regular procedimento de declaração de
inidoneidade, pré-requisito indispensável para a desconsideração pretendida. Diz
que contraria a ordem jurídica vigente desconsiderar notas fiscais com base em
meros indícios e sem o devido processo administrativo. Traz jurisprudência sobre
o assunto.
Afirma, outrossim, que as diligências realizadas em outras empresas,
declarações e comparação de assinaturas não foram precedidas de ampla defesa
e contraditório, sendo, portanto, inválidas. Tal procedimento, segundo alega, viola
o art. 36, § único, da Lei n° 9430/96 e art. 35 do Decreto 7.574/2011. Aduz ainda
que foi realizada perícia grafotécnica (nas assinaturas dos contratos sociais) pelo
próprio Auditor Fiscal, sem intimação, apresentação de assistente técnico ou
mesmo comunicação ao sujeito passivo, procedimento que viola os arts. 36 e
seguintes do Decreto 7574/2011.
Assevera, ainda, que não bastasse a inexistência de declaração de nulidade
de quaisquer das notas fiscais, tampouco houve válida decisão acerca da
inidoneidade da empresa emitente das notas fiscais, o que ofende o art. 80 da Lei
n° 9430/1996, além do que, embora tenha constado no Relatório Fiscal que
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
10
estaria cancelada tal empresa, se pode verificar que até a presente data o CNPJ
continua ativo (doc. 04).
Outrossim, diz que após consulta junto à Secretaria da Fazenda de Santa
Catarina se verifica que embora conste do Relatório Fiscal que a situação cadastral
da empresa era cancelada em 01/10/2009, ou seja, após as emissões das notas
até a competência 09/2009, verifica­se no mesmo relatório que o “Edital de
Cancelamento” só foi publicado no PeSEF em 01/02/2011, portanto, mais de um
ano após o período em que foram emitidas as notas. Além do mais, afirma que
existem inscrições em Dívida Ativa e Notificações Fiscais para os períodos de
05/2010 a 07/2012, o que só se justifica caso a atividade da empresa estivesse
sendo exercida nestes períodos.
Pede, em função do exposto, que devem ser declaradas válidas todas as
notas emitidas pela Gold até 09/2009. Em síntese, sustenta que “é ilegal o ato que
desconsiderou as notas fiscais sem que elas fossem declaradas nulas previamente
e em processo administrativo próprio (com contraditório e publicação no DOU),
conforme Portaria 187/93 do MF e Portaria 203/2012, além da Lei 9784. Ilegal
também a desconsideração, haja vista que as empresas não foram, igualmente,
declaradas inidôneas, nos termos da Lei 9.430”.
No tópico “6. Opção pela forma de pagamento do Imposto Lucro Real não
optado pelo contribuinte”, a contribuinte contesta a apuração do quantum
debeatur supostamente devido. Diz que os Auditores Fiscais concluíram que a
contribuinte adota a tributação pelo lucro real e explora atividades de
beneficiamento de carvão mineral. Porém, alega que não optou expressamente
por esta modalidade de tributação, já que nos anos de 2008 e 2009 não recolheu
DARF referentes à tributação pelo lucro real, conforme extrato de
pagamentos anexados ao processo (doc. 05). Afirma, com base em jurisprudênc
ia do CARF, que no caso de opção pelo lucro real, imprescindível é o pagam
ento de DARF referente ao IRPJ, uma vez que a opção pela modalidade de tribu
tação só se concretiza com o pagamento, nos termos do art. 3o da Lei 9430/96.
Além do mais, afirma que, como bem descreveram os próprios fiscais, o
contador da Recorrida não havia sequer apresentado o LALUR referentes a 2008 e
2009. Daí porque durante o procedimento fiscalizatório, talvez pela desídia de
elaborar as apurações de IRPJ com base em lucro presumido, o contador
equivocou-se ao entregar LALUR destes anos, quando não deveria tê-lo
apresentado. Diz que a melhor opção à empresa é o lucro presumido.
Por tal razão, elaborou planilha (doc. 06) com intuito de demonstrar porque
razão não merece prosperar o presente Auto de Infração, que apurou suposto PIS
e COFINS com base em tributação na modalidade de lucro real, a partir da glosa
de quase três milhões em custos.
Recorre, na sequência, ao art. 112 do CTN para afirmar que a opção pelo
lucro presumido representa menor onerosidade, princípio aplicável ao presente
caso. Alega que os citados LALUR somente foram entregues porque o contador
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
11
teria sido induzido a erro, quando sequer a empresa havia optado pela
modalidade de lucro real. Entende que a Receita Federal deve rever seu
procedimento fiscal e proceder ao arbitramento de lucro.
Subsidiariamente, requer a conversão deste Auto em diligência para apurar
os tributos por esta modalidade.
No item “7. Apuração indevida da contribuição ao PIS/COFINS”, reclama da
ausência de creditamento de todas as despesas relacionadas à atividade fim da
interessada. Aduz que, caso mantida a tributação com base no lucro real, nos
termos da Lei n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03 é necessário aplicar a sistemática
da não cumulatividade às contribuições ao PIS e à Cofins, de maneira a ter direito
ao creditamento de todos os custos despendidos na produção de bens ou
serviços. Diz que todos os gastos incorridos para obter suas receitas são insumos,
conceito que abrangeria todo e qualquer custo e despesa operacional que possua
relação com sua atividade fim. Traz jurisprudência sobre o assunto.
No tópico “8. Inaplicabilidade da multa”, argumenta que a dicção dos arts.
71,72 e 73 da Lei 4.502/64 demonstra a obrigatoriedade da existência de ação
dolosa pelo sujeito passivo, o que não ocorreu, afastando, por conseguinte, a
aplicação da multa duplicada.
Diz que a comprovação de dolo não foi realizada, ante a inexistência de
procedimento administrativo próprio para declarar a falsidade de documentos da
Gold, tornando inválida a constituição do crédito tributário. Outrossim, afirma
que sendo inaplicável a modalidade de apuração pelo lucro real, demonstra-se a
nulidade do Auto de Infração.
No item “9. Produção de prova pericial”, afirma que foram realizadas
diversas diligências e perícias em relação às notas fiscais emitidas pela Gold
Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda. Tais atos, contudo, não observaram
o devido processo legal, como a ciência do sujeito passivo e a própria inexistência
de processo administrativo próprio, o que acarreta na nulidade da
desconsideração das notas supostamente falsas.
Diz ainda que a prova pericial para apurar a falsidade das notas fiscais e das
assinaturas apostas no contrato social deve ser realizada por profissional
competente, com o acompanhamento de assistente técnico do sujeito passivo,
apresentação de quesitos e possibilidade de contraditar os atos realizados.
Pleiteia a realização de nova perícia, uma vez
que os exames grafotécnicos foram realizados pelo próprio fiscal. Requer, por fim,
a realização de perícia contábil também sobre os créditos de PIS e Cofins não apu
rados.
No item “10. Requerimentos”, requer:
i. a declaração de nulidade de todos os atos realizados após 02/08/2012;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
12
ii. a anulação do Auto de Infração por tributar pelo lucro real contabilidade
considerada imprestável, requer o arbitramento, com a conversão em diligência,
para recálculo de possíveis tributos devidos;
iii. a anulação do Auto de Infração, em razão da indevida desconsideração
de notas fiscais sem a realização do procedimento administrativo competente ou
expedição de Ato Declaratório de Inidoneidade;
iv. a concessão de prazo para apresentação da contabilidade sobre lucro
presumido; v. a apuração dos créditos da não cumulatividade de PIS e Cofins;
vi. a exclusão da multa de 150%, afastando-se igualmente a multa de 75%.
Requer, subsidiariamente, a aplicação da multa de 20%;
vii. a realização de prova pericial sobre as assinaturas e contratos acostados
ao Auto de Infração, bem como a concessão de prazo para juntada de quesitos e
indicação de assistente técnico;
viii. a produção de prova documental e a oitiva das testemunhas Sérgio
Gonçalves, Vinícius de Barros Reck e Luiz Carlos da Silva;
ix. o recebimento da presente impugnação.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, os membros da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba decidiram pela improcedência da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, ora recorrente, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
É faculdade da contribuinte apurar os créditos decorrentes da não cumulatividade
das contribuições ao PIS e à Cofins, cabendo à RFB apenas auditar tais
informações.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada é
correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
É faculdade da contribuinte apurar os créditos decorrentes da não cumulatividade
das contribuições ao PIS e à Cofins, cabendo à RFB apenas auditar tais
informações.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
13
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada é
correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO E PRORROGAÇÕES. CIÊNCIA.
Nos termos do ato administrativo que rege a matéria, a notificação do MPF e suas
alterações considera-se feita ao serem disponibilizados na internet, na página da
RFB.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo, de modo que a falta de motivação na sua prorrogação, ainda que
houvesse ocorrido, não acarreta a nulidade de lançamento.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
INIDONEIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO.
Os elementos de prova acostados aos autos do processo são suficientes para
caracterizar a inidoneidade dos documentos fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa
de que trata o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a nova redação do artigo
dada pela lei no 11.488, de 2007.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia efetuado sem preencher os
requisitos obrigatórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário, o qual está
alicerçado em fundamentos fático-jurídicos, organizados nos seguintes tópicos:
III. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONEXÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ E
CSLL APURADOS SIMULTANEAMENTE
IV. CERCEAMENTO DE DEFESA
V. NULIDADE DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO DO MPF
VI. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
14
Impossibilidade de Utilização da Base de Cálculo a partir de Declaração
extemporânea do Contribuinte após glosa de quase a totalidade das Notas Fiscais
de Entrada
VII. GLOSA DE NOTAS SEM O DEVIDO ATO DECLARATÓRIO DE IDONEIDADE
Ofensa ao Devido Processo Legal
VIII. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELA MODALIDADE DE LUCRO REAL
IX. NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INSUMOS NÃO
DEDUZIDOS DO AUTO DE INFRAÇÃO
X. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O primeiro argumento expendido pela Recorrente é a alegação de nulidade do
julgamento, em razão da suposta conexão dos presentes autos com o Auto de Infração n.o
11516.721.538/2012-48, no qual se discute a exigência de IRPJ e CSLL sobre os mesmos fatos ora
analisados.
Sustenta que os processos decorreriam do mesmo procedimento fiscal, de modo
que os lançamentos relativos ao PIS e à Cofins seriam meros reflexos do processo principal
referente ao IRPJ e à CSLL.
Com a devida vênia, não assiste razão à Recorrente.
Nos termos dos artigos 43 a 45 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), a competência para julgamento dos recursos voluntários e de ofício
está assim definida entre as seções de julgamento. Conforme inciso IV do art. 43, compete à 1a
Seção, entre outras matérias:
“(...) IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45; (...)”
O § 2o do art. 45, por sua vez, dispõe expressamente que:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
15
§ 2o. A Terceira Seção de Julgamento terá competência para os processos
relativos à Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV do
art. 43.
Dessa forma, ainda que os lançamentos de PIS e Cofins possam ser considerados
reflexos do lançamento principal (IRPJ/CSLL), a competência para julgamento, nos termos
regimentais, é da Terceira Seção de Julgamento, sendo perfeitamente regular a tramitação
autônoma do presente processo.
Inexiste, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
No que se refere ao mérito recursal, a matéria de fundo apresentada pela
recorrente é idêntica àquela trazida em sua inicial. Além da confirmação das ilegalidades
executadas no curso do procedimento fiscal, especialmente no que diz respeito a emissão de
notas fiscais irregulares, a recorrente sequer cuidou de refutar as razoes de decidir do juízo a quo
que corrobora:
(i)
Quanto à possibilidade de prorrogação do prazo do Mandado de
Procedimento Fiscal para apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, alinho-me ao entendimento favorável à sua prorrogação, conforme já
me manifestei anteriormente nos Acórdãos no 3301-012.476 e no 3401-
012.928, ambos proferidos no âmbito deste Conselho;
(ii)
Quanto à idoneidade das notas fiscais emitidas pela empresa Gold Comércio
e Beneficiamento de Minérios Ltda., acompanho o entendimento de sua
inidoneidade, diante da ausência de contraprova por parte da Recorrente em
face das irregularidades apontadas pela fiscalização, da inexistência de
comprovação da efetiva entrada das mercadorias nos seus estoques e, ainda,
da ausência de registros de pagamento à referida empresa;
(iii)
Diante da ausência de provas consistentes, notadamente: (a) notas fiscais de
aquisição da matéria-prima fornecida pela empresa Gold; (b) comprovação
do respectivo transporte; e (c) evidências do efetivo pagamento pelas
mercadorias, não restou demonstrada a idoneidade das notas fiscais
emitidas. Nessas condições, revela-se dispensável a emissão de ato
declaratório específico para atestar a inidoneidade dos referidos
documentos fiscais; e,
(iv)
Diante da ausência de novos fatos ou elementos probatórios relevantes, a
realização de diligência revela-se desnecessária, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235/72, mostrando-se medida improfícua no caso em tela,
com o único efeito de postergar indevidamente o deslinde do feito.

Nesse sentido, adoto como razões de decidir a decisão recorrida:
Nulidade da prorrogação do prazo do MPF
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
16
A interessada alega a nulidade do ato fiscal, em função de suposta
irregularidade na prorrogação do MPF. Diz que o art. 7o, §2o do Decreto no
70.235, de 1972 e o art. 12 da Portaria SRF no 6.087, determinam a validade dos
atos por até sessenta dias, prazo que foi ultrapassado, indevidamente. Cita o art.
13 da Portaria SRF no 6.087, de 2005 e traz jurisprudência sobre o assunto.
Porém, a preliminar de nulidade do ato fiscal não procede. Vejamos.
A Portaria SRF no 6.087, de 2005, dispôs sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administradas pela Receita Federal. Tal
portaria, todavia, foi revogada pela Portaria RFB no4.066, de 2 de maio de 2007,
que teve vigência até a edição da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de
2007, por sua vez revogada pela Portaria RFB n° 3.014, de 29 de junho de 2011,
esta vigente à época da emissão do MPF.
Desde a edição da Portaria RFB n° 11.371/2007, o MPF passou a ser emitido
exclusivamente na forma eletrônica e a ciência ao sujeito passivo dá-se por
intermédio da internet no endereço eletrônico da RFB, com a utilização do código
de acesso consignado no termo que formaliza o início do procedimento fiscal,
conforme dispõe o art. 4o :
Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado
pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art.
23 do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por
intermédio
da
Internet,
no
endereço
eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
A Portaria RFB n° 3.014/2011, revogadora da Portaria RFB n° 11.371/2007,
manteve em seu art. 4° tais orientações:
Art. 4°.O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado
pela autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital
válido, conforme modelos constantes dos “Anexos” de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da
RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início
do procedimento fiscal.
Conclui-se, pois, que o MPF passou a ser prorrogado mediante registro
eletrônico sem a necessidade de se dar ciência física ao sujeito passivo sobre o
fato. O conhecimento da prorrogação do MPF pela contribuinte ocorre por
iniciativa deste, mediante acesso à página da RFB na internet, com a utilização do
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
17
código de acesso do procedimento fiscal, ou quando da prática de algum ato de
ofício pela autoridade fiscal.
Portanto, não são válidos os argumentos de que não foi cientificada das
alterações implementadas no citado MPF, pois tais informações sempre estiveram
ao seu alcance no sítio da RFB. Saliente-se, outrossim, que ocorreu uma única
prorrogação, já que o prazo final previsto era 02/08/2012, prorrogado para
30/11/2012,
e
o
auto
de
infração
foi
lavrado em 06/08/2012, dentro do prazo de validade, portanto, do MPF. Isso
impõe concluir que não houve violação ao prazo do art. 7o, §2o do Decreto no 70.
235, de 1972.
Por isso, não há violação ao princípio da cientificação. Aliás, não se
vislumbra, tampouco, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaurou com a
interposição da impugnação, na qual demonstra pleno conhecimento da causa em
litígio.
Cabe destacar, ainda, que o MPF é mero instrumento de controle
administrativo, de modo que eventual irregularidade na sua prorrogação, ainda
que houvesse, não acarretaria a nulidade de lançamento. Desse modo,
explicitados nos autos os motivos da autuação, as disposições consideradas
infringidas e os procedimentos para obtenção dos valores tributáveis, não se
cogita de nulidade por falta de motivação, mormente se de tudo foi a contribuinte
regularmente cientificada e se lhe foi assegurado o direito de questionar as
exigências nos termos das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
Cabe, por fim, observar que o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
estabelece que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal
somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Abaixo transcrevo:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
18
Nota-se, no presente caso, que não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses. Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade.
Contabilidade imprestável (da glosa das notas fiscais)
A contribuinte afirma, nesse tópico, que teve seus custos glosados em mais
de 42% e “em nenhum momento houve a desqualificação da contabilidade da
Recorrente”. Entende que ao se glosar as notas fiscais referidas não mais se
mostrava viável a tributação com base no lucro real e, a partir daí deveria ser
mesmo desclassificada a escrituração contábil e operado o arbitramento do lucro.
Fundamenta sua defesa no art. 47 da Lei n° 8.981, de 1995, que assim dispõe:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou
submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei n° 2.397, de
1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Faz referência também ao art. 530 do RIR/99, Decreto n° 3.000, de 1999,
que trata das hipóteses de arbitramento:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do
ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996,
art.
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real; III ­ o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527; IV ­ o
contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
19
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
V - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário
Enfim, preconiza que a glosa dos custos no montante realizado conduz para
a aplicação do regime de tributação com base no lucro arbitrado. Requer a
nulidade de todo o procedimento fiscal.
A alegação, entretanto, não merece prosperar. Afinal, como descrito no
Relatório Fiscal, a contribuinte, intimada a comprovar os efetivos pagamentos dos
valores relativos às notas fiscais à Gold, não logrou comprová-los, afirmando
apenas que o pagamento foi feito em espécie. Aliás, não houve sequer a
comprovação da entrada física da matéria-prima objeto das notas fiscais referidas
e em diligência fiscal instalada na empresa Gold não foram encontrados registros
contábeis de demonstrassem recebimentos daquelas notas fiscais.
Afirme-se, ainda, que a 3a alteração contratual, que modificou a
denominação social de Valério Veículo Ltda para Gold Comércio e Beneficiamento
de Minérios Ltda., não teve o reconhecimento do próprio sr. José Luiz Valério
sobre tal alteração, que, inclusive, declarou que não participou e nem assinou tal
documento e, ainda mais, que após a exploração do ramo de comércio de
automóveis a empresa cessou suas atividades e que não mais emitiu notas fiscais.
Nota-se, ainda, que o conjunto probatório colhido pela autoridade fiscal é
robusto e demonstra que (i) não foram comprovados os pagamentos das notas
fiscais (ii) não foi comprovada a entrada física da matéria-prima supostamente
adquirida por tais notas (iii) na empresa Gold não foi constatado registro de
recebimento pelo suposto fornecimento da matéria-prima (iv) a suposta
fornecedora Gold não teve reconhecida, por seu sócio, a alteração cadastral que
modificou a denominação social e declara que havia cessado as atividades quando
ainda explorava o ramo de comércio de veículos.
Há que se reconhecer que a fiscalização se empenhou na busca da
comprovação dos custos apontados pela contribuinte, sem obter êxito. Aliás, não
é crível que se tenha pago quase 3 milhões em espécie, ainda mais quando não se
tem a comprovação de um saque em conta-corrente anterior ao pagamento.
Portanto, as glosas aos custos se mantêm absolutamente corretas.
Relativamente à solicitação de apuração pelo lucro arbitrado, tal matéria
diz respeito aos lançamentos de IRPJ e CSLL e já foi decidida, negativamente, no
Acórdão de n° 06-43.143, de 22 de agosto de 2013, proferido pela 2a Turma desta
DRJ de Curitiba/PR.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
20
Impossibilidade de desconsideração de notas fiscais sem o Ato Declaratório de
Inidoneidade
A impugnante requer que os autos de infração sejam declarados nulos em r
azão da desconsideração das notas fiscais emitidas pela Gold sem que fosse

“realizado o regular procedimento para a declaração de inidoneidade ou fals
idade de documentos, prérequisito indispensável para a desconsideração de nat
ureza contábil”. Cita artigos da Portaria MF n° 187/93, que diz respeito a docume
ntos com indícios de falsidade material ou ideológica e a apuração da idoneidade
em procedimento administrativo sumário. Faz menção ao art. 300 da Portaria MF
203, de 2012, que aprova o Regimento Interno da RFB:

Art. 300. Aos Superintendentes da Receita Federal do Brasil incumbem
, no âmbito da respectiva região fiscal, as atividades relacionadas com a
gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente: (...)
VIII - expedir súmulas e publicar atos declaratórios relativos à inidoneidade
de documentos ou à situação cadastral e fiscal de pessoas físicas e jurídicas;
(...)

Menciona os arts. 35 e 36 do Decreto n° 7.574, de 2011, que tratam de
diligências e perícias:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante,
quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto n o 70.235,
de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei n o 8.748, de 9 de de
zembro de 1993, art. 1° ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos
sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei n o 9.784, de 1999, art. 28).
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito
deverão constar da impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso
IV, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização,
a autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder,
e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo
a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado
segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
21
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, art. 1o ).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido
consideradas prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento,
devidamente fundamentado, constar da decisão (Decreto no 70.235, de
1972, arts. 18 e 28, com as redações dadas pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o ).
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou
perícia, é vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de
cumpri-las.
Diz que não foi cientificada de diligências procedidas pelo Auditor Fiscal,
violando o contraditório e o art. 36 do decreto acima citado. Ao final, alega que
em não havendo declaração de inidoneidade das notas fiscais referidas
permanecem elas válidas, pois constituíram-se atos perfeitos, requerendo-se
portanto o cancelamento da exigência fiscal.
Novamente, não assiste razão à impugnante. Afinal, a fiscalização intimou a
Contribuinte a apresentar: a) notas fiscais de aquisição de matéria-prima da
empresa Gold; b) comprovação de seu transporte; c) comprovação do efetivo
pagamento. Não houve, porém, qualquer comprovação de recepção, do ingresso
físico, destas matérias-primas na unidade industrial da contribuinte.
Não foram apresentados também quaisquer comprovantes da efetivação
dos pagamentos. Em diligência na empresa Gold Comércio e Beneficiamento de
Minérios Ltda, a fiscalização constatou que não havia registros de recebimentos
relativos às notas fiscais que teriam sido emitidas para a Impugnante.
Deparou ainda a Fiscalização com situações denominadas por ela de
“anomalias”. Vejamos.
A empresa teve seu contrato social registrado na JUCESC em 05/11/2004,
denominada Gold Importação & Exportação Ltda. Em 29/11/2006 teve sua
denominação social alterada, assim como também a atividade e o endereço,
passando a denominar-se Valério Veículos Ltda. Em 01/07/2007 nova alteração de
denominação
passando
a
ser
Gold
Comércio
e Beneficiamento de Minérios Ltda. Nesta última alteração do contrato socia
l consta o testemunho do contador sr. Sérgio Gonçalves, CRCSC 16070/0-
8 e CPF n° 754.439.539-
15. Indagado pela Fiscalização a respeito das alterações do contrato social, afirmo
u que não teve
qualquer
participação
na
elaboração
da
3a
alteração contratual e que o carimbo aposto no requerimento à JUCESC é frut
o de fraude.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
22

Esclareceu, ainda, que prestou serviços de contabilidade à época em que a
empresa explorava a atividade de comércio de veículos. Fez a entrega à unidade
da RFB em Criciúma de documento intitulado “ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
EMPRESA INATIVA E OU INADIMPLENTE”, datado de 31/07/2007.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
23

A fiscalização, suspeitando da autenticidade da assinatura do sr. José Luiz
Valério, na 3a alteração contratual, realizou diligência e localizou o referido
Senhor que declarou que ele e sua esposa Neli Roecker Valério não participaram
de tal alteração de contrato social e que não a assinaram. Disse ainda que “após a
exploração do ramo de comércio de veículos a empresa sessou [sic] totalmente
suas atividades, não houve emissão de nota fiscal”.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
24

Aprofundando-
se na investigação, a Fiscalização obteve a prova de que o sr. Sérgio Gonçalves foi
quem contratou a impressão de notas fiscais e também do sistema de emissão d
e documentos fiscais por processamento eletrônico. Conclui então a autoridade fi
scal:
Diante de tantas evidências, não restaram dúvidas quanto à autoria da
produção das notas fiscais ideologicamente falsas emitidas pela
denominada Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda contra o
sujeito passivo Mineração Caravaggio Ltda. Foi obra do contador Sérgio
Gonçalves.
Cabe ainda destacar que em declaração firmada pelo representante legal da
Furlanetto Artes Gráficas Ltda, responsável pela impressão das notas fiscais da
empresa Gold, foi esclarecido o seguinte: a) foi o contador Sérgio Gonçalves quem
solicitou e pagou pelos serviços de impressão das notas fiscais de numeração 1 a
1.000 da empresa Gold Comércio e Beneficiamento de Minérios Ltda; b) os
serviços foram faturados por meio da nota fiscal n° 002571, emitida em
07/08/2008, já paga; c) a Gold adquiriu sistema para emissão de notas fiscais da
empresa Pontocom Sistemas; o documento da autorização e Utilização de
Processamento de Dados-AUPD onde constam os dados do contador responsável
está em nome de Jucélio na Secretaria da Fazenda Estadual de Criciúma.
A autoridade fiscal teve, portanto, elementos suficientes para operar a
glosa das referidas notas fiscais, como se viu acima.
Há que se dizer, ainda, que o procedimento de declaração de inidoneidade
de notas fiscais prevista na Portaria MF n° 187, de 1993, diz respeito à declaração
de ineficácia de documento emitido por pessoa jurídica nas situações descritas
nos arts. 3° e 5°.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
25
A princípio, deve-se elucidar que os Atos Declaratórios de inaptidão tem,
como o próprio nome indica, natureza meramente declaratória, ou seja, apenas
declaram
uma
situação irregular que já se verificava no passado, surtindo, portanto, efeitos
retroativos e reconhecendo, formalmente, uma situação já constituída de fato.
Ademais, incumbe à contribuinte a prova da veracidade de despesas ou
custos, quando a fiscalização comprova a inidoneidade dos documentos fiscais
emitidos em que se amparam os lançamentos contábeis correspondentes.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e a autuada não a faz, é lícito concluir que tais operações não ocorreram
de fato, o que confirma o acerto da glosa promovida pelo fisco.
Por sua vez, verifica-se que nos autos encontram-se elementos suficientes
que atestam a inidoneidade da documentação fiscal emitida. Conforme já
demonstrado, as provas reunidas, corroboradas pelas diligências realizadas, são
válidas para considerar a documentação fiscal ineficaz, independentemente da
declaração de inaptidão em ato oficial.
Portanto, sendo os elementos de prova acostados aos autos do processo
suficientes para caracterizar a inidoneidade dos documentos fiscais, não se faz
necessária a declaração de inaptidão das empresas envolvidas. Conclui-se que
razão não assiste à impugnante.
Opção pela forma de pagamento do Imposto Lucro Real não optado pelo
contribuinte
Tal matéria diz respeito aos lançamentos de IRPJ e CSLL e já foi decidida
pela turma competente no Acórdão de n° 06-43.143, de 22 de agosto de 2013,
proferido pela 2a Turma desta DRJ. Aliás, decidiu-se, com base nas DIPJ entregues
pela interessada, que ela fez opção pela apuração pelo lucro real.
Apuração indevida da contribuição ao PIS/Cofins
Neste tópico, a interessada reclama da ausência de creditamento de todas
as despesas relacionadas à atividade fim da interessada. Aduz ter direito ao
creditamento de todos os custos despendidos na produção de bens ou serviços.
Diz que todos os gastos empregados para a obtenção de suas receitas são
insumos, conceito que, no seu entender, abrange todo e qualquer custo e
despesa operacional do contribuinte que possua relação com sua atividade fim.
Mais uma vez não há como prosperar as alegações suscitadas. É bem
verdade que por ser sujeita à sistemática de apuração pelo lucro real a sua
atividade enquadrase na não cumulatividade do PIS e da Cofins. É verdade
também que tem direito ao creditamento dos custos dos insumos, mas estes,
como será demonstrado, não abrangem todo e qualquer custo e despesa
operacional que possua relação com sua atividade fim.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
26
Segundo a legislação de regência, a pessoa jurídica pode descontar créditos
de PIS/Pasep e Cofins calculados em relação a bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. É o que
estabelece o inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, na sua versão atual, e o
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ambas com a redação dada pela Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (grifou-se).
Tais comandos estão reproduzidos no artigo 66 da Instrução Normativ
a SRF no 247, de 21 de novembro de 2002 e no art. 8o da Instrução Normativa SR
F no 404, de 12 de março de 2004, abaixo transcritos:
Instrução Normativa SRF no 247 de 21 de novembro de 2002 (...)
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês: (...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou b.2) na prestação de
serviços; (...)
§ 5o Para os efeitos da alínea “b” do inciso I do caput, entende­se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; b) os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção
ou fabricação do produto; II ­ utilizados na prestação de serviços:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
27
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço.
..........................................................................................................................
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004 Art. 8o Do valor
apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
[...] b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
(...)
§ 4o Para os efeitos da alínea “b” do inciso I do caput, entende­se como
insumos: (...)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado; b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto; (...)
Art. 9o O direito ao crédito de que trata o art. 8o aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II ­
aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica
domiciliada no País; (...) (grifou­se)
Decorre desses comandos normativos que somente podem ser
considerados insumos os bens ou os serviços quando aplicados ou consumidos
diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do crédito. Não podem
ser interpretados, pois como todo e qualquer bem ou serviço que seja consumido
ou que produza despesa necessária à atividade da empresa.
Dessa forma, nos termos da IN SRF n° 404, de 2004, e IN SRF no 247, de
2002, para que um bem seja considerado insumo à produção ou à fabricação de
bens destinados à venda, ele deve enquadrar- se numa das seguintes situações: a) matéria-
prima; b) produto intermediário; c) material de embalagem; ou d) qualquer outr
o bem que sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propr
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
28
iedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o p
roduto em fabricação. Além disso, é necessário que os bens ou serviços sejam a
dquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e que os bens não estejam
incluídos no ativo imobilizado da adquirente.
Está-se diante, por conseguinte, de um conceito jurídico de insumo que,
apesar de não necessariamente coincidir com o conceito econômico, está
formalizado em atos legais que compõem a legislação tributária, os quais têm
efeito vinculante para os agentes públicos que compõem a Administração
Tributária Federal.
Enfim, segundo legislação de regência, insumos são os bens e serviços
utilizados especificamente na fabricação ou produção de bens, não podendo ser
considerados como tais aqueles que não foram aplicados diretamente na
produção. A simples aquisição de um bem ou serviço não implica, por si só,
imediata autorização para desconto da contribuição.
Tal evento irá depender da situação concreta da aplicação do bem ou
serviço na respectiva atividade econômica.
Cabe, por fim, observar que não compete à RFB apurar os créditos da
interessada, mas apenas auditar aqueles que estão informados no Dacon. Ou seja,
se a própria empresa, como afirma, “não procedeu ao creditamento de todas as
despesas necessárias para a manutenção e funcionamento do processo produtivo,
expendidas nos exercícios financeiros de 2008 e 2009”, tal tarefa não compete à
Receita Federal. Aliás, conforme se depreende dos demonstrativos de cálculo do
PIS e da Cofins lançados, anexados respectivamente às fls. 131 e 132, os créditos
informados no Dacon foram considerados pela fiscalização, obviamente,
diminuindo-se os créditos calculados sobre as entradas de mercadorias com lastro
nas notas fiscais emitidas pela Gold.
Correto, portanto, o procedimento fiscal.
Produção de prova pericial
Neste ponto, a interessada aduz que “foram realizadas diversas diligências e
perícias em relação às notas fiscais emitidas pelas empresas Gold Comércio e
Beneficiamento de Minérios Ltda.. Tais atos, contudo, não observaram o devido
processo legal, não sendo cientificado o sujeito passivo”.
Há que se dizer que ocorreu diligência fiscal na empresa Gold, ou seja, não
houve realização de perícia. Referida diligência foi estabelecida no decorrer da
ação fiscal, fase investigatória, momento que ainda não havia sido inaugurado o
contraditório, o que veio a acontecer com apresentação desta impugnação. Tal
procedimento, diga-se, é ínsito ao próprio procedimento fiscalizatório, sem o qual
não seria possível demonstrar a conduta dolosa tendente a diminuir o crédito
tributário a ser pago. Portanto, não há que se falar em descumprimento do
devido processo legal e nem em falta de cientificação do sujeito passivo.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
29
Qualquer erro do procedimento fiscalizatório, como já se disse, pode ser
retificado com a apresentação de provas na fase recursal.
Argumenta, ainda, que como as diligências e perícias foram realizadas pela
própria autoridade fiscal requer “a realização de nova perícia, sob pena de
nulidade dos presentes autos. Requer-se, ademais, a realização de perícia contábil
sobre os valores dedutíveis indevidamente incluídos”.
Sobre o tema, assim dispõe o Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito; (...)
§1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Como se nota, é necessário estar presente na impugnação os elementos
destacados pelo art. 16. Todavia, sem nomear perito, endereço e qualificação
profissional,
relacionar quesitos referentes aos exames desejados, o pedido carece dos requisit
os exigidos e, é considerado não formulado, nos termos do § 1°, acima citado.
É preciso reafirmar que a contribuinte não apresentou provas de
pagamento das notas fiscais da Gold, em que pese ter sido intimada para tal, não
apresentou sequer a prova da entrada física da matéria-prima supostamente
adquirida por meio das referidas notas fiscais.
Assim, a perícia não serve para o propósito de suprir a inércia da
impugnante na apresentação de documentos que deveriam ter sido oferecidos
quando da ação fiscalizatória e tampouco os apresentou em sede de impugnação.
Por fim, cabe observar que não se faz necessária nenhuma produção de
prova testemunhal para o deslinde da causa, além do que não existe previsão
legal de participação de testemunhas no processo administrativo fiscal.
Pelo exposto, considera-se não formulado o pedido de perícia.
No que diz respeito a multa qualificada, concordo com a recorrente, eis que
aplicável a retroatividade benigna, de modo que adoto a decisão do acórdão no 1401-007.357:
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa
qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44,
da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a
nova redação:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.061 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721539/2012-54
30
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao
patamar de 150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada
a reincidência do sujeito passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma
nova penalidade, e que deve ser aplicada apenas aos fatos geradores ocorrida
após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de motivação pela
autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se
por aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser
reduzida ao patamar de 100%.
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário reduzindo da multa qualificada para 100% nos termos do inciso VI, § 1o, art. 44
da lei no 9430/96
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 349
DF CARF MF
Original